Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SÚMULA 362/STJ. LEI 14.905/2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco requerido em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. No caso, alega o embargante omissão quanto aos critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora estabelecidos para a reparação ao embargado.
3. O julgador pode valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão em atenção à adequada prestação jurisdicional. Assim o faço.
4. Se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, devem os juros de mora incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
5. Em contrarrazões o embargado pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Ocorre que a aplicação de tal sanção exige comprovação de dolo ou prática abusiva, sendo incabível quando a parte se limita ao exercício regular de direitos processuais.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para alterar o item 8 do Acórdão, que passa a conter o seguinte teor:
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Sentença reformada para condenar o banco requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00, com incidência de juros de 1% desde a citação até 30/08/2024, após, os juros serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.